Tribunal: STF
Processo: Rcl 54490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos do Processo nº ED-AIRR 0000715-54.2011.5.12.0048. A parte reclamante alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADPFs 275, 387, 513 e 556.  



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.  



    3. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:  



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”  



    4. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.  



    5. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).  



    6. É certo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já excepcionou casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais .  



    7. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.  



    8. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.  



    9. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:  



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa.



    Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”   



    10. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    11. No caso em análise, verifico que a decisão reclamada julgou ser inaplicável à CASAN o regime de execução via precatórios, entendendo se tratar de sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, que não atua em caráter exclusivo. Ao que parece, a modalidade de execução defendida pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em casos semelhantes, também envolvendo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, esta Corte vem reconhecendo ser aplicável o regime de execução via precatórios. Nesse sentido: RCL 42.388-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RCL 48.540, Rel. Min. Gilmar Mendes. Ademais, há decisões de ambas as Turmas desta Corte reconhecendo a aplicabilidade do regime de execução por precatórios a outras Companhias de Água e Saneamento: RCL 39.200-AgR, Relª Min.ª Cármen Lúcia (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER); RE 592.004-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Companhia D’água e Saneamento do Estado de Alagoas – CASAL); e RCL 41.787-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD). 



    12. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta a possibilidade de determinação de medidas constritivas em face da reclamante.  



    13. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar para suspender o processo (Autos nº ED-AIRR 0000715-54.2011.5.12.0048) em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.  



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



           Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator